Tribunal: TJSP
Processo: 1000332-97.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA - REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO - ADOÇÃO DOS CORRETOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO NO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
"No caso vertente cabível a revisão consistente na adoção dos corretos salários-de-contribuição do período básico de cálculo, adotando-se aqueles fornecidos pela empregadora em detrimento daqueles equivocados constantes do CNIS.

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA - REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO - ADOÇÃO DOS CORRETOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO NO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
"No caso vertente cabível a revisão consistente na adoção dos corretos salários-de-contribuição do período básico de cálculo, adotando-se aqueles fornecidos pela empregadora em detrimento daqueles equivocados constantes do CNIS. As diferenças em atraso serão corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora".